Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703453-04.2021.8.07.0018 APELANTE: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA DESPACHO Em análise do andamento processual do RE 851.421/DF, no qual é examinada a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011 que concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios declarados inconstitucionais, hipótese dos autos, verifica-se que foi designado o período de 10/12/2021 a 17/12/2021 para conclusão do julgamento do recurso extraordinário pelo Plenário do e. STF. Tendo em vista a proximidade do referido julgamento e, visando evitar posterior reapreciação dos presentes apelos, aguarde-se o julgamento do RE 851.421/DF. P. I. Brasília - DF, 8 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora